Tribunal: STF
Processo: Rcl 57139
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 635. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de afronta ao decisum proferido na ADPF 635.



    Narra a petição inicial que o reclamante foi preso em flagrante no dia 18/07/2022, por suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Ressalta que “O fato em si tratou-se de uma operação policial que, supostamente, teria se embrionado de uma denúncia anônima, que teve como resultado a prisão de 8 homens e a morte de outros 2, dentro da comunidade do Beltrão em Niterói”. 



    A defesa alega, em síntese, que o policial que abordou o reclamante estava usando bodycam no momento da prisão em flagrante, mas quando solicitou as imagens, teve resposta negativa ao pleito. 



    Sustenta que o reclamante “não pode suportar a ineficiência estatal em eventual falha de comunicação entre os seus órgãos no que diz respeito à vinda das imagens, pois se tal requerimento do delegado de polícia tivesse sido atendido, as imagens constariam no processo e não haveria conflito de versões a ser esclarecido”. 



    Requer, em sede liminar e no mérito, o trancamento da ação penal instaurada na origem. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    In casu, a parte reclamante se insurge contra ato do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que informou não ser possível localizar as imagens da abordagem e prisão do ora reclamante, requerendo, ao final, o trancamento da ação penal na origem. 



    Sobressai da narrativa do reclamante a insurgência contra atos praticados no âmbito de ação penal em curso no juízo de primeira instância, em evidente demonstração da utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    Ora, imperativa se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte, no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



     



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Com efeito, cumpre registrar que a via eleita “ não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional” (Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011).



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente